Tribunal: TJMT
Processo: 1072352-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072352-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNEY DA CRUZ ARAUJO - CPF: 030.587.411-03 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC
–
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL -
RELAÇÃO DE CONSUMO – DISTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 168890745, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c os artigos 51, inc. II, e 3o, inc. I, ambos da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a competência do Juizado, eis que a pretensão econômica, objeto da lide, corresponde ao valor fixado no termo de distrato de
R$ 26.113,02 (vinte e seis mil e cento e treze reais e dois centavos)
, além de indenização por danos morais de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que não ultrapassa o teto do Juizado Especial, estando em conformidade com o Enunciado no 39/FONAJE.

Ao final, requer a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento do mérito da ação.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em
01/04/2021
, firmou junto à reclamada o instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade habitacional autônoma no 50, no montante de
R$ 159.597,80 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Informa que
efetuou o pagamento de
11 (onze) parcelas
do contrato, no entanto, a obra foi embargada por questões ambientais, razão pela qual a reclamada optou por rescindir o contrato.

Diante disso, em
16/09/2022
, as partes firmaram o termo de distrato, no qual restou estabelecido que a reclamada efetuaria a restituição da quantia de
R$ 26.113,02 (vinte e seis mil e cento e treze reais e dois centavos),
na data de
15/11/2022
(id. 168890738), no entanto, decorrido o prazo, não houve o respectivo pagamento pela parte demandada.

A reclamada
,
apesar de devidamente citada e intimada em
23/01/2023
, conforme aba de expediente, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia
06/03/2023
(id. 168890744), tornando-se revel.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

No caso, não há se falar em incompetência do Juízo, uma vez que a controvérsia cinge-se quanto à ausência de restituição dos valores pagos pelo consumidor, consoante distrato firmado entre as partes,
e não na rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado 39, do FONAJE:

Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO.
O valor da causa deve corresponder ao valor econômico da pretensão perseguida em juízo
.
Tendo a parte autora postulado a condenação da ré ao pagamento de determinada quantia a título de indenização por danos morais, o valor da causa deverá corresponder ao conteúdo econômico delimitado
, nos termos do art. 259 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento No 70060824885, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 25/07/2014)

(grifei)

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, devida à restituição do valor de
R$ 26.113,02 (vinte e seis mil e cento e treze reais e dois centavos),
consoante distrato firmado entre as partes no id. 168890738
.

Ainda,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder o pagamento do valor ajustado entre as partes, ficando o reclamante privado da utilização da referida quantia desde o dia
15/11/2022.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento,
e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgo
parcialmente

procedente
a pretensão deduzida na inicial, c
ondenando a reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 26.113,02 (vinte e seis mil e cento e treze reais e dois centavos),
c
orrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento (
15/11/2022)
, e
acres
cido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023